Tribunal: TJDFT
Processo: 0028182-68.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0028182-68.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RONIERYSON DA SILVA CARNEIRO DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos das Cortes Superiores. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 10/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator